Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-66.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001014-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 023.054.831-80 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ALEX MARCOS CUBA - CPF: 023.054.841-51 (APELADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR QUITAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS À EXEQUENTE – INADEQUAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS AO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

No cumprimento de sentença, a extinção do processo pela quitação integral do débito executado gera o direito à fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, nos termos do art. 85, §1º do Código de Processo Civil. Ainda que a decisão final tenha mencionado renúncia ao crédito, verifica-se que a extinção do feito decorreu do pagamento integral da dívida pelo executado, logo, não há que se falar em condenação da exequente a pagamento de honorários.

Com o êxito da exequente na demanda executiva, as custas processuais devem ser atribuídas ao executado, responsável pela quitação tardia do débito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Andreia Siqueira Ribeiro
.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença movido por
Andreia Siqueira Ribeiro
, em desfavor de
Alex Marcos Cuba
.

SENTENÇA
(Id. 244759836): ante o requerimento da exequente de extinção do feito, o juízo de origem homologou a renúncia ao crédito (art. 924, IV, do CPC) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Revogou a decisão de ID n.º 42531224, para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Cuiabá – MT, a fim de proceder com a baixa da averbação da presente ação às margens do imóvel inscrito na matrícula n.º 83.881. Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, condenou a exequente ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% do valor da causa. No entanto, a obrigação ficará suspensa, conforme art. 98, § 3º, do C.P.C.

APELO
(Id. 244759845): argumenta que o valor da obrigação, estipulado em acordo homologado judicialmente, inclui o pagamento exclusivo das custas processuais pelo executado (apelado). No acordo, também ficou definido que valores bloqueados via BacenJud seriam destinados à advogada da apelante, o que, segundo a apelante, foi ignorado na decisão de extinção do processo.

Defende que o ônus das custas processuais recaia sobre o apelado, em conformidade com o acordo homologado, e que se exclua a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por entender que a vontade das partes deve prevalecer.

Pugna pelo provimento do recurso para que a responsabilidade pelas custas e honorários de sucumbência sejam impostas ao apelado
.

SEM CONTRARRAZÕES
(Id. 244759852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Andreia Siqueira Ribeiro
.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença movido por Andreia Siqueira Ribeiro, em desfavor de Alex Marcos Cuba.

SENTENÇA
(Id. 244759836): ante o requerimento da exequente de extinção do feito, o juízo de origem homologou a renúncia ao crédito (art. 924, IV, do CPC) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Revogou a decisão de ID n.º 42531224, para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Cuiabá – MT, a fim de proceder com a baixa da averbação da presente ação às margens do imóvel inscrito na matrícula n.º 83.881. Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, condenou a exequente ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% do valor da causa. No entanto, a obrigação ficará suspensa, conforme art. 98, § 3º, do C.P.C.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANDREIA SIQUEIRA RIBEIRO no contexto de cumprimento de sentença originado de acordo homologado em ação de divórcio, onde se estabeleceu a obrigação de pagamento de pensão mensal e indenização por meação, ambas garantidas por hipoteca sobre imóvel em nome do executado, ALEX MARCOS CUBA.

A exequente ingressou com o cumprimento de sentença para exigir a totalidade do débito devido (R$550.000,00), vez que o inadimplemento das parcelas estabelecidas no acordo judicial acarretou o vencimento antecipado da dívida. Esclarece que o executado não honrou com o pagamento de diversas parcelas pactuadas e tampouco regularizou o montante pendente, o que causou prejuízo financeiro à exequente e a impediu de custear despesas pessoais essenciais.

Na fase de cumprimento, o juízo de primeiro grau determinou a execução da garantia hipotecária e o levantamento das demais medidas constritivas sobre o patrimônio do executado, em caso de persistência da inadimplência. Ainda, estabeleceu-se a atualização dos valores devidos, que foram objeto de cálculo judicial, com multa diária em caso de descumprimento.

Diante do inadimplemento do executado foi bloqueado da conta do executado, via Bacenjud, a quantia de R$2.590,00 do Itaú Unibanco S.A e R$119,59 do Banco Bradesco (Id. 244759710 - Pág. 5).

Na sequência, foi acordado entre as partes que o valor bloqueado de R$2.590,00 seria destinado a patrona da exequente. Em decisão de Id. 244759763 - Pág. 2, referido acordo foi homologado e na ocasião, determinada a transferência do valor a patrona da exequente na Conta Corrente n.º 115.866-X, Agência n.º 2970-X, Banco do Brasil, de titularidade de Marielle de Matos Soares, C.P.F., n.º 860.697.991-00.

Em nova manifestação (Id. 244759788 - Pág. 1) a exequente noticiou o cumprimento integral da obrigação estabelecida no acordo. Por consequência, requereu a liberação dos valores bloqueados a favor da causídica e, após, a extinção do feito.

Em sentença, o pedido da exequente foi aceito para declarar quitado o débito e para determinar a transferência do menor valor bloqueado (R$119,59) a favor da Advogada Marielle de Matos Soares. Opostos embargos de declaração pela exequente, estes foram acolhidos para
“determinar a expedição de ofício ao Banco Itaú Unibanco (ID nº 25346639) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, transfira o ativo ilíquido (valor mobiliário) de R$ 2.590,00, de titularidade de Alex Marcos Cuba (CPF nº 023.054.841-51) para Marielle de Matos Soares, titular da conta bancária do BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 2970- X, CONTA CORRENTE: 115.866-X, TITULAR: MARIELLE DE MATOS SOARES (CPF Nº 860.697.991-00)”
(Id. 244759795 - Pág. 2).

O montante bloqueado pelo Itaú Unibanco foi parcialmente transferido a advogada da exequente e restou pendente a quantia de R$643,94. Após esclarecimentos do referido banco, a advogada credora conferiu quitação ao montante recebido a título de honorários advocatícios e renunciou ao valor remanescente (Id. 244759834 - Pág. 1).

Ante o cumprimento do débito executado e ante a renúncia da advogada da exequente ao remanescente bloqueado, o juízo declarou extinto o feito e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a reforma da sentença para determinar que a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios sejam atribuídos ao apelado, conforme acordo formalizado em juízo.

Com relação a condenação da exequente a verba honorária de 10%, comporta provimento o recurso, porquanto embora a decisão de extinção do feito tenha mencionado a homologação de renúncia, em verdade, conforme sentença anterior (Id. 244759790 - Pág. 1), a extinção do feito decorreu da quitação do débito pleiteado, o que afasta a possibilidade de imputação de verba honorária em desfavor da exequente.

Na execução de título judicial ou extrajudicial, o pagamento integral da dívida pelo devedor, que leva à extinção do processo, gera a incidência de honorários advocatícios em favor da exequente. O fundamento jurídico para essa obrigação está previsto no art. 85, §1º do Código de Processo Civil, que determina a condenação em honorários advocatícios mesmo quando a extinção ocorre por quitação do débito.

Este artigo dispõe que a sentença condenará o vencido ao pagamento dos honorários ao advogado da parte vencedora. No caso dos autos, a exequente (credora) é considerada vencedora, porquanto obteve o pagamento integral da dívida, o que gera direito aos honorários.

Todavia, durante a tramitação da execução, esses honorários foram quitados antes da sentença apelada, em razão de acordo homologado em juízo. Essa quitação foi manifestada pela advogada da exequente, em nome próprio, na manifestação de Id. 244759834 - Pág. 1. Embora tenha a respectiva patrona requerido a extinção do feito com fundamento no art. 924, IV do CPC, em verdade não houve pela parte exequente qualquer renúncia de crédito, que, ressalta-se, recebeu o valor executado na integralidade.

A aceitação da verba honorária pela respectiva Advogada não interfere no objeto da ação, logo, efetuado a quitação da dívida executada, a exequente sagrou-se vencedora e sobre ela não pode haver imputação de custas e honorários advocatícios.

Como a questão honorária já foi solucionada, resta pendente o pagamento das custas processuais, que, no caso, ficarão a cargo do executado, conforme previsto no acordo homologado bem como em razão do êxito da exequente na demanda.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios bem como para determinar ao executado o pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024